Tribunal: STF
Processo: Rcl 79354
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por AEC Centro de Contatos S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 RG).



    Narra a reclamante que



    “[a] presente Reclamação é oriunda de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO em face da ora reclamante, registrada sob o nº 679-69.2018.5.07.0027, perante a 1ª Vara do Trabalho do Cariri/CE. O processo atualmente tramita no c. Tribunal Superior do Trabalho onde ocorreu o julgamento de agravo interno interposto à decisão que implicou o não recebimento de recurso extraordinário, o que revela o esgotamento da via ordinária.” (eDoc. 1, p. 3)



    Aduz que



     “[é] correto afirmar que ao impor à reclamante a obrigação de abster-se de prorrogar a jornada dos empregados e de impedir a prestação dos serviços em domingos e feriados, salvo mediante comunicação à autoridade competente, o v. acórdão reclamado olvidou as cláusulas livremente negociadas nos Acordos Coletivos, invalidando o que negociado entre os entes sindicais e indo de frente à tese firmada no Tema 1046.



    (...)



    16. Ora, as obrigações impostas à reclamante no acórdão atacado nesta reclamação vão de encontro às cláusulas coletivas acima transcritas e implicam, além de grave ofensa ao artigo 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal ' na medida em que vão de encontro às normas coletivas acima transcritas ', flagrante desrespeito à decisão proferida por esse excelso Tribunal no julgamento do Tema 1046. 



    17. Vê-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou a validade das cláusulas coletivas livremente negociadas entre os entes sindicais, infringindo o entendimento vinculante firmado quando do julgamento do ARE 1.121.633.” (eDoc. 1, p. 9)



    Dessa perspectiva, defende que a decisão condenatória proferida pelo TRT 7 vai de encontro à tese de observância obrigatória exarada pelo STF de constitucionalidade de cláusula coletiva que limita ou afasta direitos trabalhistas que não sejam absolutamente indisponíveis.



    No ponto, argumenta que



    “Na ação civil pública que ensejou o acórdão ora combatido busca-se afastar a previsão contida em acordos coletivos firmados entre os entes sindicais das categorias e, ao assim fazer, impor medida adversa à pactuada, implicitamente advogando a invalidação das cláusulas coletivas relacionadas à prorrogação da jornada de trabalho e a prestação de serviços aos domingos e feriados”. (eDoc. 1, p. 14)



    Requer



    “a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Civil Pública nº 679- 69.2018.5.07.0027 até a decisão final da presente reclamação;



     (...)



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região na Ação Civil Pública nº 679-69.2018.5.07.0027, que violou a decisão proferida pelo STF no ARE 1.121.633 (Tema 1046);”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 1046 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, valendo-se dos fundamentos da sentença, negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante, afastando os argumentos no que tange à violação do art. 7º, XXVI, da CF, conforme o trecho a seguir transcrito:



    “As normas coletivas colacionadas permitem a realização de horas extras apenas para os casos de absoluta necessidade de serviços. A alegativa de que a reclamada trabalha com serviços essenciais não justifica a realização de horas extras, nos moldes indicados na norma coletiva: absoluta necessidade de serviços. Conhecendo a reclamada seus clientes, com os respectivos objetos sociais, deveria se organizar para atender às normas vigentes com relação a estes, inclusive às normas atinentes aos consumidores, de modo a efetuar mais contratações. No exercício de suas atividades ordinárias, não cabe a ré alegar absoluta necessidade de serviço ou casos excepcionais, quais sejam, por motivo de força maior, necessidade imperiosa ou para a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. 



    O que se verifica, assim, é que a promovida, mesmo após diversas denúncias e autuações por parte do Ministério do Trabalho, insiste em se manter indiferentes às normas trabalhistas, principalmente às relativas a jornada de trabalho, evidenciando que não estão preocupados com a saúde dos seus empregados. Pelas inúmeras irregularidades, concluo que a reclamada, lamentavelmente, prioriza o lucro empresarial, em detrimento até mesmo da saúde de seus empregados, já que, desde 2016, nada fez para mudar as irregularidades apontadas pela fiscalização do trabalho. 



    Assim, inexistindo prova de que a ré está cumprindo com a legislação do trabalho, notadamente aquelas relacionadas à jornada de trabalho, bem como pela recusa em firmar com o MPT um termo de ajustamento de conduta, forçoso é reconhecer como procedentes em parte os pleitos formulados pelo Parquet Trabalhista”. (eDoc. 14, p. 17) (grifei)



    No âmbito do Superior Tribunal do Trabalho, negou-se seguimento ao recurso extraordinário em relação à “horas extras – previsão em acordo coletivo – casos de absoluta necessidade de serviço”, pelos seguintes fundamentos:



    “No que tange à matéria “horas extras – previsão em acordo coletivo – casos de absoluta necessidade de serviço”, necessário pontuar que, conforme se extrai do acórdão, "no caso concreto não houve a declaração de nulidade da norma coletiva, mas sua efetiva observância pelo TRT, que considerou o pactuado (realização de horas extras apenas para os casos de absoluta necessidade de serviços)” (fl. 2271). 



    Desse modo, verifica-se que a discussão não se amolda ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). Feita essa ressalva, o mérito do apelo não foi examinado, diante do descumprimento pela parte de requisito recursal/ óbices processuais: art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, e Súmula 296/TST. 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).



    (...)



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes”. (eDoc. 12, p. 78-79) (grifei)



     Em sede de agravo interno, essa decisão foi mantida, conforme a ementa resultante do julgado:



    “A G R A V O. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. HORAS EXTRAS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO. CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE DE SERVIÇO. ÓBICE DO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT, E SÚMULA 296/TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 3. MULTA APLICADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 197 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo, “horas extras – previsão em acordo coletivo – casos de absoluta necessidade de serviço”, fundamentou-se na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). Por fim, em relação à “multa por embargos de declaração considerados protelatórios”, a Excelsa Corte firmou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa em decorrência da oposição de embargos de declaração protelatórios (Tema 197 do STF). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”. (eDoc. 12, p. 140)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que “no caso concreto não houve a declaração de nulidade da norma coletiva, mas sua efetiva observância pelo TRT, que considerou o pactuado (realização de horas extras apenas para os casos de absoluta necessidade de serviços)”, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante. 



    Assim, verifica-se que a aplicação do Tema nº 1.046 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente